Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721163-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARTINS LACERDA AGRAVADO: RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito. Em suas razões, em síntese, a agravante alega que o desconto em folha de pagamento é contrário ao ordenamento jurídico. Indica que, em razão de seu estado de saúde, tem diversas despesas mensais. Sustenta que a penhora vai impactar na preservação do mínimo existencial. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora de 10% sobre a aposentadoria da agravante. Em contrarrazões, o agravado alega a intempestividade do agravo de instrumento e, no mérito, requer a manutenção da decisão que deferiu a penhora. É o relatório. Decido. De início, examino a admissibilidade do recurso. A decisão que indeferiu a impugnação à penhora foi disponibilizada no DJe no dia 02/05/2024. O agravante tomou ciência da decisão no dia 06/05/2024. Assim, considerando o prazo de 15 dias, é tempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 23/05/2024. Ao contrário do que alega o agravado, é necessária a apresentação de impugnação à penhora na origem, sob pena de a análise da matéria diretamente em agravo configurar supressão de instância. Ademais, o fato de o agravante ter apresentado impugnação à penhora depois do prazo de 5 dias não impede o conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e é cabível agravo contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeita a impugnação (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Assim, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o art. 833, inciso IV do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.). Permite-se a penhora de parte do salário, remuneração ou provento, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. A agravante é devedora de valores fixados a título de honorários de sucumbência, correspondentes a R$ 99.346,68 (atualizado até 28/08/2023). A executada é servidora pública aposentada do Distrito Federal. Os contracheques juntados demonstram que aufere renda mensal líquida superior a R$ 22.000,00 (id 59464848). O valor já considera eventuais empréstimos incidentes na folha de pagamento. Houve diligências em busca de bens da agravante para satisfação da dívida via SISBAJUD (ID 173028959 na origem), sendo bloqueada apenas a quantia de R$ 174,65. A planilha de gastos elaborada pela agravante não permite concluir que haverá privação do mínimo existencial em razão da penhora de 10% de sua remuneração. Em análise superficial, os gastos expostos como “imprevistos e emergências”, “deslocamento”, “pintura, problemas elétricos e hidráulicos” não foram comprovados. Ademais, mesmo após penhora do percentual, restará quantia suficiente para que a agravante arque com suas despesas médicas e com seu plano de saúde. Nesses termos, a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causará prejuízo ao mínimo existencial da executada. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)